Tribunal: TJMT
Processo: 1030196-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030196-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL LIMA JUREMEIRA - CPF: 047.013.461-52 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
–
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
–
VALOR ÍNFIMO
–
MAJORAÇÃO
–
OBSE
RVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC
–

ABSTENÇÃO DE
ABORDAR A P
A
RTE AUTORA EM SUA RESIDÊNCIA

–
AUSÊNCIA DE PROVA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, quando estes forem fixados em quantia irrisória.

“Não subsiste o argumento de que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte do acidente de trânsito em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Isso porque, a questão
refoge
aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos.
(N.U 1033075-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Daniel Lima
Juremeira
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança
do seguro obrigatório
dpvat

ajuizada em desfavor
da
Porto
Seguro CIA de Seguros Gerais
,
que
julgou procedente o pedido inicial e, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao reembolso previsto no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74, com a alteração da Lei no 11.482/07
, acrescido
s de correção monetária a partir d
o desembolso e juros de 1% ao mê
s desde a citação.

Condenou, ainda, a seguradora ao
pagamento das custas processuais e honorários
de sucumbência
fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, o apelante pugna que seja arbitrado os honorários sucumbências, de forma individualizada, nos termos do artigo. 85,
§
§1
o
,

2
o
,

8
o
e
11
o
do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a serem atualizados nos termos do valor da condenação já deferido na sentença ora combatida, devidos pela apelada à parte apelante.

Ainda, postula o apelante que a apelada
se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada,
pedido
este “Declaratório”.

As contrarrazões foram apresentadas no I
d.

no

206248747
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 em razão da sua invalidez permanente ocorrida após ser vítima de acidente automobilístico em
23/03/2020
.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo

julgou

procedente
o pedido
formulado na inicial,
contudo, houve
a interposição do presente recurso.

Conforme relatado, a apelante
se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo que
seja arbitrado os honorários sucumbências, de forma individualizad
a
, nos termos do
artigo

85,
§
§ 1
o
, 2
o
, 8
o
e 11
o
do
CPC, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
,

a
serem
atualizados nos termos do

valor da condenação já deferido
na sentença ora combatida, devidos pela Apelada à parte Apelante
.

O recurso merece
parcial
provimento.

De início,

verifica
-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação de R$
150,00
(
cento e cinquenta reais
), o que equivale ao valor de R$
15,00
(
quinze reais
), a título de honorários.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da
prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais
sejam,
entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese,
verifica-se que o advogado
laborou
por 04 anos,
fazendo a petição inicial em 06/07/2020, protocolou documento em
16/02/2021, fez a impugnação a contestação em 15/06/2021,
manifestou em 24/03/2022
impugnando
o perito não especialista,
peticionou em 10/01/2023 requerendo a redesignação da perícia médica
, em 09/05/2023 peticionou requerendo a dispensa da perícia
médica, em 19/05/2023
peticionou

juntando
o
comprovante de endereço atualizado do autor,
em 26/02/2024 interpôs recurso de apelação
, e por fim em 27/02/2024 apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela requerida.

Dessa forma,
a verba honorária foi arbitrada na quantia de
R$
15,00 (quinze reais
), o que se mostra desarrazoada, porquanto
não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – ALTERAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO
- POSSIBILIDADE
- RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

(N.U 1024576-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - COLISÃO DE BICICLETA COM VEÍCULO PARADO - DESATENÇÃO DO MOTORISTA AO ABRIR A PORTA – AUTOMÓVEL DETERMINANTE NA OCORRÊNCIA DO EVENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - É cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado, desde que o acidente tenha decorrido de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.

IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

V - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1009760-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) (destaquei)

Ademais,
sobre o assunto,
confira-se os seguintes julgados
deste tribunal
,
apelações
n.
1018157-63.2021.8.11.0041
;
1054506-36.2019.8.11.0041
;
1001324-58.2019.8.11.0002.

Sendo assim, merece amparo
a
pretensão do apelante, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que entendo pela sua majoração para R$1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, §8o, do CPC.

E por fim, no que se refere ao pedido para que a apelada se abstenha depromover incursões em sua residência, não verifico nos autos qualquer comprovação de eventual atitude
a ser
praticada pela apelada,
de modo que o indeferimento se impõe.

Aliás nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA
- INCURSÃO
NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INVIÁVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO- PREQUESTIONAMENTO - INADMISSÍVEL– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Não subsiste o argumento de que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte do acidente de trânsito em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Isso porque, a questão
refoge
aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos. [...]” (N.U 1033075-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021)

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isto posto
,
dou
parcial
provimento
ao recurso para o fim de majorar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024